Tribunal: TJDFT
Processo: 0001806-44.2018.8.07.0010
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO TENTADO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. TENTATIVA. REGIME PRISIONAL. DETRAÇÃO.
O uso de arma de fogo no roubo é circunstância de natureza objetiva que se comunica aos demais agentes, que tinham ciência do porte do armamento pelo comparsa.
O critério para a adoção da fração correspondente à causa de diminuição relativa à tentativa é o do iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será tanto menor quanto mais próximo o agente ficar da consumação do crime. No caso, o crime apenas não se consumou porque o veículo foi abalroado e a vítima conseguiu evadir-se do local imediatamente para buscar socorro em um posto policial, sendo adequada a redução de 1/3 (um terço) pela tentativa.
A detração, no caso, não repercute no regime inicial de cumprimento da pena.
Recursos desprovidos.